Tribunal: TJDFT
Processo: 0721981-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. PATERNIDADE. EXAME DE DNA. NEGATIVO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (artigos 1694 e 1695 do Código Civil).

2. A necessidade da criança em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades.

3. Constatado, que os alimentos provisórios foram fixados na origem em valor desproporcional ao binômio necessidade e possibilidade, mormente considerado a situação econômica do alimentando, possível sua redução.

4. Tendo em vista o reconhecimento da paternidade da criança no registro civil, a simples negativa do exame de DNA não tem o condão de por si só eximir da obrigação alimentar, sendo necessário procedimento específico, assegurado o contraditório e dilação probatória, a fim de se desconstituir a paternidade.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.